Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOGIAÇÃO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que o Autor entende que há lesão ao direito dele por ato praticado pela parte Ré; ao passo que a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão, diante da resistência da Requerida.
2. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).
3. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros.
4. Embora se sustente que o fato de o nome do devedor constar da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.